Tribunal: TJDFT
Processo: 0003055-86.2016.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. NÃO LOCALIZADOS. TENTATIVAS FRUSTRADAS. ABANDONO DA CAUSA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇAO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O Código de Processo Civil, embora adote, via de regra, o princípio da sucumbência, não é indiferente ao princípio da causalidade, permitindo, além dos casos previstos no § 10o do artigo 85, a aplicação da regra da causalidade também em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios.
2. De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus respectivos, mediante o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
3. Na hipótese dos autos, sobreveio a resolução do processo sem apreciação do mérito por abandono de causa, motivada pela ausência de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida em execução. 3.1. Considerando que a devedora apelante é quem deu causa à propositura do cumprimento de sentença, evidente que o credor não pode ser penalizado com a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais por abandono do procedimento executivo.
4. Apelação cível conhecida e não provida.